Tribunal: CARF
Processo: 11065.001691/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001691/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CALÇADOS MYRABEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA
ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Súmula
CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001691/2009-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-36.006 -
1a Turma da DRJ/POA, de 8 de dezembro de 2011.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), incluindo principal,
multa de ofício (75%) e juros de mora, bem como multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ e de CSLL no ano-calendário 2006. Segue resumo, extraído do Auto
de Infração:

Em sua Impugnação, a interessada contestou apenas o lançamento da multa
isolada lançada em decorrência da falta de recolhimento de estimativa de IRPJ e de CSLL e
informou sobre parcelamento do crédito tributário não contestado.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade e manteve a aplicação da multa isolada.
Segue ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
A norma do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, contempla duas regras distintas e
autônomas, que punem, em diferentes graus, ilicitudes diversas; essas penalidades são
inconfundíveis e podem ser impostas concomitantemente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão em 05/01/2012, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 30/01/2012 (fls. 139 a 146), com suas razões de defesa.
Segue estrutura utilizada no recurso apresentado:
1. Dos fatos;
2. Do direto;
- Do bis in idem;
- Da inexigibilidade de multa isolada após o encerramento do ano-calendário;
- Da incompatibilidade da multa isolada com as normas gerais de direito tributário;
Ao final, requer:
23)ANTE O EXPOSTO, requer seja recebido e julgado procedente o presente recurso,
determinando a exclusão da multa isolada aplicada.
É o Relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001691/2009-77

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 05/01/2012 do Acórdão no 10-36.006 -
1a Turma da DRJ/POA, de 8 de dezembro de 2011, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 30/01/2012, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documento de fls. 147.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso por ser tempestivo e por
preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O crédito em discussão decorre de lançamento de multa de ofício isolada por falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL no ano-calendário de 2006. Verifica-
se no presente caso que houve lançamento concomitante da multa isolada com a multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual.
No âmbito do CARF, o enunciado da Súmula CARF no 105 consolidou o
entendimento de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual. Confira-se:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Portanto, sendo o teor da súmula de aplicação obrigatória pelos julgadores
administrativos, nos termos do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, o crédito tributário deve ser exonerado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital